Tribunal: TJES
Processo: 5002651-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002651-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILMA MARCAL MARTINS

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. ABUSIVIDADE DOS JUROS CONTRATUAIS. LIMINAR REVOGADA. RESTITUIÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É
admissível o agravo de instrumento contra decisão que concede tutela de urgência a busca e apreensão de bem, no qual os requisitos para desconstituição da mora, que é condição da medida liminar com base do Decreto 911/69, são habilitadas à análise do Tribunal, inclusive eventual abusividade de juros, não havendo falar em supressão de instância;

2. O Superior Tribunal de Justiça, em rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora” (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.584.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021.);

3. Considerando que os juros previstos no contrato superam uma vez e meia da taxa média registrada pelo Banco Central no período de sua assinatura,
é possível
concluir por sua abusividade, o que afasta a mora que legitimou a liminar de busca e apreensão, devendo, portanto, o mandado de busca e apreensão ser recolhido e, se apreendido o bem, ser restituído ao agravante;

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5002651-47.2025.8.08.0000

Agravante: Vilma Marcal Martins

Agravado: Itaú Unibanco Holding S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Leonardo de Oliveira Godinho contra a decisão (Id 62144018) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que deferiu a liminar de busca e apreensão de seu veículo em favor do Itaú Unibanco Holding S.A.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que as taxas de juros remuneratórios praticados pela instituição financeira superam significativamente a média de mercado registrado pelo Banco Central, o que descaracteriza a sua mora, devendo seus percentuais serem reduzidos e o veículo restituído.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo (Id 12462812).

Contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso (Id 12610612)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os recorrentes se insurgem contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de seu veículo em favor do Itaú Unibanco Holding S.A. argumentando que as taxas de juros remuneratórios praticados pela instituição financeira superam significativamente a média de mercado registrado pelo Banco Central, o que descaracteriza a sua mora, devendo seus percentuais serem reduzidos e o veículo restituído.

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

De plano, não há se falar em supressão de instância, tendo em vista que é admissível o agravo de instrumento contra decisão que concede tutela de urgência a busca e apreensão de bem, no qual os requisitos para desconstituição da mora, que é condição da medida liminar com base do Decreto 911/69, são habilitadas à análise do Tribunal

Por sua vez, conforme consignado na decisão inicial, o Superior Tribunal de Justiça, em rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
” (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014).[...]” (AgInt no AREsp n. 1.584.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021.)

Em consonância, é o entendimento desta Câmara:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. ART. 2º, § 2º. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSENTE TAXA DIÁRIA DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Entretanto, o c. STJ possui entendimento no sentido de que a descaracterização da mora decorre da cobrança abusiva dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), conforme precedente fixado em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.061.530/RS). 2. Acerca da caracterização da abusividade, o c. STJ também entende que a capitalização diária de juros em contratos bancários é permitida, sendo imprescindível para tanto a clara informação acerca dos juros diários aplicados e insuficiente o mero apontamento das taxas mensal e anual. 3. Compulsando os autos, verifico que o contrato em questão previu a capitalização diária de juros e deixou de constar expressamente informação acerca da respectiva taxa aplicada, hipótese que configura, ainda que em cognição sumária, abusividade e, portanto, afasta a configuração da mora. Não configurada a mora contratual, merece ser indeferido o pedido liminar de busca e apreensão. 4. Recurso provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 50009532-74.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2024)

Analisando o contrato objeto da ação (Id 12332623), constata-se que foram fixados juros mensais de 3.02% e anuais de 42,90%, enquanto o Banco Central registra como média de mercado para o período 1,44% a.m e 28,08 a.a.

Adotando a base referencial do STJ, considera abusiva a taxa quanto supera uma vez e meia à taxa média registrada pelo Banco Central os juros praticados no período do contrato poderiam alcançar os percentuais de 2,16 a.m e 42,12 ao a.a.

Portanto, é possível concluir pela abusividade dos juros praticados, o que afasta a mora que legitimou a liminar de busca e apreensão, devendo, portanto, o mandado de busca e apreensão ser recolhido e, se apreendido o bem, ser restituído ao agravante.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reconhecer a ausência da mora contratual e, com isso, determinar a devolução do veículo objeto da busca e apreensão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pela de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.